Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EDERSOM NELSON SOUSA SILVA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. juízo do NAC pela qual converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva. Segundo narra o ilustre impetrante, em síntese, que o d. Juiz do Núcleo de Custódia não fundamentou a r. decisão ora atacada, isso porque teria justificado a segregação cautelar do paciente, mas com argumentos genéricos. Assevera que a prisão preventiva é medida excepcional, por isso que somente se justifica quando inviável a adoção de medidas cautelares distintas, o que não se aplica ao paciente, primário e portador de boas condições pessoais. Com base nessas premissas requer, liminarmente, a revogação do r. decreto segregatório, com a consequente expedição do alvará de soltura e sua confirmação quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Conforme se depreende dos documentos que instruem a petição inicial, o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2020 por ter cometido, em tese, os crimes de tentativa de homicídio, dano e porte ilegal de arma de uso restrito. Consoante consta do auto de prisão em flagrante, a polícia foi avisada sobre uma tentativa de homicídio em via pública, em Samambaia/DF, por volta das 16h50. No cumprimento da diligência, o paciente foi localizado em uma parada de ônibus próxima, portando uma pistola (Glock), “calibre 9 mm, modelo G 17, geração 4, municiada com 17 cartuchos, com numeração raspada e 2 carregadores, um municiado com 11 cartuchos e um vazio”. Indagado a respeito do outro autor, “ele se limitou a informar que era seu parceiro, não passando nenhuma informação a respeito dele, apenas que foi ele quem arrumou o veículo Hyunday (...); o autuado informou que foi por guerra, pois Marcelo Alves Brandão é traficante e estava com medo. No que tange à arma de fogo, segundo ele, foi adquirida pelo valor de R$ 19 mil há cerca de 3 anos e possuía para sua defesa (...)” (ID 15680185, pg. 3). Ouvido na delegacia, o paciente disse que perseguiu a vítima de carro, “efetuando disparos ao longo de todo o percurso da perseguição, uma vez que o abordou em sua casa e a vítima se evadiu dirigindo um celta (ou pálio) vermelho e o depoente, Hyunday/I30, dirigido por seu comparsa. Esclarece que sabe que conseguiu acertá-lo, mas não tem ciência a respeito da gravidade das lesões e não pôde finalizar e matá-lo porque a polícia e o socorro chegaram de imediato” (ID 15680185, pg. 7). Marcio Antonio Marim Ferreira compareceu à delegacia e afirmou que estava em seu veículo quando “escutou uma rajada de tiros e percebeu que um atingiu seu veículo, atravessou o seu veículo atingindo ambas as portas dos passageiros. Esclarece, ainda, que felizmente não havia ninguém na parte traseira do carro, caso contrário teria sido alvejada”. (ID 15680185, pg. 6). Em assim sendo e por um juízo primário de cognição, tenho que ar. decisão hostilizada não se afigura passível de nenhum reparo, na medida em que, a meu sentir, existe fundamento para o decreto da prisão preventiva do paciente. Com efeito, o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia, gerando risco não só à vítima, mas a diversas pessoas que se encontravam na localidade. Não por outro motivo, que foram entregues à autoridade policial vídeos feitos por populares que assistiram, atônitos, a perseguição do ora paciente no encalço da vítima. Uma testemunha, inclusive, compareceu à delegacia para relatar ter tido o seu veículo atingido, sendo claro o risco a que esteve exposto. Além disso, o paciente foi encontrado com armamento pesado, com numeração suprimida e de uso restrito, existindo também suspeita de que o veículo utilizado no crime seja produto de crime. Trata-se, assim, de situação a demonstrar a periculosidade concreta do agente. Ora, a mera exposição da forma como praticados os delitos conduz à conclusão de que a liberdade do paciente representa perigo à ordem pública. Com efeito, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 9a edição, Pg. 988). No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci afirma que, se o crime for grave, “de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Comentado, 4a edição, São Paulo: RT, p. 581). A jurisprudência que vem sendo adotada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, não discrepa desse entendimento: “Demonstrada a periculosidade do paciente, o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime, possível manter a constrição cautelar como garantia da ordem pública” (Acórdão n.1136279, 07170769720188070000, Relator: JAIR SOARES 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018)". Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.